Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713806-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701557-23.2021.8.07.0018 – id 90402329) que indeferiu antecipação de tutela consistente na sua inclusão na lista de aprovados na prova dissertativa do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC – edital 21/DGP - PMDF, de 24.01.18, ante a inexistência de comprovação do caráter excepcional para a medida. Alega que a banca examinadora não apresentou, detalhadamente, os critérios de correção, ofendendo, assim, os princípios basilares da Administração Pública – CF 37. Aduz que parecer técnico de especialista em português jurídico confirma o erro grosseiro na correção da prova e atribuição da nota – 4,7 do total de 10. Pleiteia a antecipação da tutela para que lhe seja assegurada participação nas demais fases do certame. 2. Em princípio, não vejo evidenciado o fumus boni juris. Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO CONHECIMENTO. INTERDISCIPLINARIEDADE. ILEGALIDADE AUSENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO ATACADO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 485/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF). 2. Agravo interno não provido. (Corte Especial, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 49.914/RS, Min. Jorge Mussi, julgado em 2021) 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 14.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR